Tribunal: TJDFT
Processo: 0000851-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. ARMA DE FOGO. DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pela palavra das vítimas, depoimento de testemunhas, reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e confirmado em juízo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
2. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
3. É prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (Súmula 22/TJDFT).
4. Recurso conhecido e não provido.